Tribunal: TJDFT
Processo: 0749608-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749608-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL (1730) AUTOR: ISABELLA CRISTINA TOLENTINO SILVA, JOAO HENRIQUE LIPPELT MORENO, MARCOS WILLIAM HONORATO CAMPOS REU: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Reaute-se para a classe habeas corpus. Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 210860/DF, interposto pela defesa contra o acórdão deste colegiado que denegou a ordem do habeas corpus (ID 68017836). Infere-se das peças de ID 77672902 que o recurso foi desprovido pela Quinta Turma, operando-se o trânsito em julgado do respectivo acórdão em 21/10/2025. Assim, mantido o acórdão proferido por este colegiado, e não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 18:16:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator